Tribunal: STF
Processo: Rcl 56645
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jonatha Oliveira de Sousa Pontes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Extrai-se dos autos que, ainda em sede de inquérito, a autoridade policial solicitou das empresas ‘Mais Trigo Distribuidora’ e ‘Seletronic’ (anexo 3 – págs. 1 e 2), no dia 14/09/2015, as imagens das câmeras de segurança no dia e horário do suposto homicídio investigado neste processo. 



    Dando continuidade à marcha processual, no anexo 3 - pág. 3, surgiu relatório de ordem de missão argumentando que, das imagens das câmeras de segurança, não foi possível identificar o veículo utilizado na suposta fuga. 



    Todavia, analisando-se os autos eletrônicos, percebe-se que as referidas imagens não foram juntadas a este caderno processual, razão pela qual o requerente solicitou acesso a seu conteúdo (anexo 2). 



    Apesar de reconhecer tacitamente a ausência das imagens de câmera de segurança nos autos, o juízo de origem negou o pedido de requisição de seu conteúdo à autoridade policial, sob o argumento de que o requerimento deveria ter sido feito na fase do art. 422 do CPP, bem como de que não houve demonstração de prejuízo (anexo 1). 



    Diante disso, visando à proteção do processo e à efetividade da plenitude de defesa no plenário do júri, é necessária a disponibilização das imagens das câmeras de segurança com urgência, ante a proximidade do julgamento para 27/10/2022 (anexo 4). 



    É importante salientar que, ao contrário do que argumentou o magistrado, a ausência dessas imagens utilizadas pela autoridade policial causa grave prejuízo ao acusado, uma vez que lá podem existir provas incontestes ou elementos que corroborem sua tese de negativa de autoria, sustentada no interrogatório e nas alegações finais (anexo '). 



    É de se registrar que não há como se exigir do reclamante a indicação específica sobre qual momento das referidas imagens poderá auxiliar sua tese, já que não se tem conhecimento do seu conteúdo. Exigir tal evidência neste momento, com a devida vênia, geraria o dever de produção de prova diabólica. 



    Ainda, por oportuno, é de se registrar que a defensora subscrita teve contato com este processo apenas quando foi designada para atuar na sessão do júri, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade de algibeira ou deslealdade processual. 



    Por fim, a ausência de disponibilização da mídia requerida é matéria de ordem pública, já que está umbilicalmente ligada à efetividade da plenitude de defesa, de sorte que não pode ser abarcada pela preclusão temporal do art. 422 do CPP.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “A. Com urgência, liminarmente, suspender a realização da sessão do júri designada para o dia 27/10/2022 (amanhã), com fulcro no art. 989, II, do CPC c/c art. 158 do RISTF; 



    B. No mérito, confirmar a liminar e julgar procedente a presente reclamação para determinar ao juízo de origem a requisição das mídias das câmeras de segurança a que teve acesso a autoridade policial, sob pena de nulidade por violação à Súmula Vinculante nº 14; 



    C. Pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de o pedido liminar ter sido julgado prejudicado pelo decurso do tempo, anular a sessão do júri e os atos posteriores que houverem eventualmente ocorrido no processo de origem, em razão de violação à Súmula Vinculante nº 14 que causou grave prejuízo ao reclamante.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Em 27/10/2022, indeferi o pedido de liminar por entender que ele não estaria suficientemente fundamentado, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, in verbis:



    “A Defesa alega que não teve acesso às imagens de câmeras de segurança obtidas pela autoridade policial durante as investigações, oriundas de câmeras de empresas localizadas na região onde ocorreu o crime de homicídio que vitimou Francisco Anselmo Gonçalves da Silva, ocorrido em 12 de setembro de 2015, nas proximidades de uma praça no bairro do Catolé, nesta cidade. Compulsando-se os autos, vê-se que a Defesa peticionou 04 (quatro) dias antes da data agendada para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando pelo acesso às referidas mídias. 



    Analisando-se o caderno processual, vê-se que o ofício que faz referência às imagens recentemente solicitadas pela Defesa encontra-se juntado aos autos desde o ano de 2015, sem que tais mídias tenham sido requeridas pela parte desde então. Segundo o documento, não foi possível, nas imagens obtidas, a visualização e identificação da motocicleta que teria sido utilizada para a fuga dos autores do crime.



    Com efeito, aberto o prazo estipulado no art. 422 do CPP, a Defesa nada requereu. Somente o fez faltando apenas 04 (quatro) dias para a realização da sessão de julgamento. Dessarte, não tendo sido obedecido o prazo do art. 422, tampouco demonstrado o prejuízo para a Defesa pela ausência de tais imagens, as quais não foram utilizadas na acusação, o pedido foi indeferido por este Juízo. 



    No dia 27 de outubro de 2022, o réu Jonatha Oliveira de Sousa Pontes foi julgado pelo Conselho de Sentença e condenado a uma pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo sido mantida sua prisão preventiva. O réu encontra-se em local incerto e não sabido. Os autos encontram-se aguardando o trânsito em julgado da sentença. 



    Sendo essas as informações que presto a Vossa Excelência, fico à disposição para maiores esclarecimentos caso seja necessário.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 14; grifado no original).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Tribunal do Júri. Mídia não juntada aos autos. Imagens de câmeras de segurança que remontam à época do crime, em 2015. Indeferimento do pedido de requisição feito em 2022, sob o fundamento de ausência de manifestação da Defesa no prazo legal, impossibilidade de identificação, pelas imagens, da motocicleta usada na fuga, e não demonstração de prejuízo pela Defesa. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. 



    Informações que dizem respeito ao momento do crime imputado ao réu. Direito de acesso à mídia, ainda que a solicitação pela Defensoria Pública tenha ocorrido após o prazo legal. Mesmo que o ofício a que se refere a decisão reclamada tenha afirmado não ser possível a identificação da motocicleta utilizada na fuga, caberia à Defensoria Pública, no caso, manifestar-se sobre as imagens e concluir pela possibilidade de sua utilização ou não na defesa do réu. 



    O acesso amplo a todos os elementos de prova é direito da Defesa, desde que não digam respeito a diligências em andamento e cujo acesso possa prejudicar o curso das investigações. Excepcionalidade não alegada pelo Juízo Reclamado. 



    Precedente do STF: ‘Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado’, Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018. Parecer pela procedência da Reclamação.” (pág. 1 do documento eletrônico 16).



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Vistos etc.



    Analisando-se os autos, vê-se que o ofício que faz referência às imagens agora solicitadas pela Defesa encontra-se juntado aos autos desde o ano de 2015 sem que tais mídias tenham sido requeridas pela parte desde então. Segundo o documento, não foi possível, nas imagens obtidas, a visualização e identificação da motocicleta que teria sido utilizada para a fuga dos autores do crime. Com efeito, aberto o prazo estipulado no art. 422, a Defesa nada requereu. Somente o fez neste momento, faltando apenas 04 (quatro) dias para a realização da sessão de julgamento. Dessarte, não tendo sido obedecido o prazo do art. 422, tampouco demonstrado o prejuízo para a Defesa pela ausência de tais imagens, indefiro o pedido de id. 65070039.



    Intime-se.



    Cumpra-se.” (pág. 2 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    No caso sob exame, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de diligência formulado pela defesa técnica diante do não atendimento ao prazo estabelecido pelo art. 422 do Código de Processo Penal – CPP, litteris:



    “Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.”



    Nesse contexto, entendo afigurar-se legítima a decisão reclamada, na linha, aliás, do seguinte precedente que menciono a seguir:



    “JÚRI – PROVA – OPORTUNIDADE. Consoante dispõem os artigos 422 e 423 do Código de Processo Penal, requerimento de prova a ser feita no Plenário deve vir à balha no prazo de cinco dias após a intimação para tanto.” (HC 99.184/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Com efeito, o art. 422 do CPP marca o início da segunda fase do procedimento bifásico do Júri: a da preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri. E com a reforma pela qual passou o processo penal, por meio da Lei 11.689/2008, buscou-se desestimular incidentes que levassem a não realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Nessa linha, o art. 457 do CPP, com a redação dada pela referida lei, assentou que até mesmo o não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado não justificariam o adiamento do julgamento.



    Do mesmo modo, o art. 461 do CPP estabelece que o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Mas, destaque-se: da mesma forma que o requerimento de diligências, o pedido de intimação por mandado também deverá ser feito no prazo previsto pelo art. 422 do CPP. De acordo com esse entendimento, menciono o HC 92.819/RJ, da relatoria da Ministra Ellen Gracie:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FALTA DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE ESPECÍFICA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Duas são as questões de direito tratadas neste habeas corpus: a) pretensa nulidade absoluta no julgamento do paciente pelo tribunal do júri em razão do não-comparecimento de duas testemunhas; b) alegado equívoco na dosimetria da pena imposta ao paciente devido à continuidade delitiva. 



    2. No Direito brasileiro, a falta de qualquer das testemunhas não será motivo para o adiamento da sessão do tribunal do júri, salvo se alguma das partes houver requerido sua intimação, declarando expressamente não prescindir do depoimento, com indicação de seu paradeiro para intimação (CPP, art. 455, caput). 



    3. Com o advento da Lei n° 11.689, de 09 de junho de 2008 (que ainda não está em vigor, devido ao prazo de vacatio legis), há clara indicação do desestímulo quanto à não-realização da sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Assim, o julgamento não será adiado em razão do não comparecimento do acusado solto, do assistente de acusação ou do advogado do querelante que fora regularmente intimado (nova redação do art. 457, do CPP). A respeito do não comparecimento de testemunha, o art. 461, do CPP (na nova redação dada pela referida Lei n° 11.689/08), reproduz substancialmente o tratamento atual. 



    4. Não houve o apontado vício na sessão de julgamento, tanto assim é que constou da própria ata de julgamento o requerimento feito pela defesa no sentido da substituição de testemunha, o que foi indeferido. 



    5. O Direito Processual Penal, na contemporaneidade, não pode mais se basear em fórmulas arcaicas, despidas de efetividade e distantes da realidade subjacente, o que é revelado pelo recente movimento de reforma do Código de Processo Penal com a edição das Leis n°s. 11.689 e 11.690, ambas de 09 de junho de 2008, inclusive com várias alterações no âmbito do procedimento do tribunal do júri. 



    6. O regime das nulidades processuais no Direito Processual Penal é regido por determinados princípios, entre os quais aquele representado pelo brocardo pas de nullité sans grief. A impetrante não indica, concretamente, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo paciente. 



    7. Ao paciente foi reconhecida a presença de continuidade específica nas tentativas de homicídio duplamente qualificado. O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva. 



    8. Houve adequada e expressa fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça a respeito do fator de aumento da pena corporal em razão do crime continuado específico, havendo apenas o limite da pena fixada pelo crime continuado não ultrapassar a pena do concurso material, o que foi rigorosamente observado no julgamento da apelação. 



    9. Habeas corpus denegado.” (HC 92.819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator